Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709274-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ MARINS PACIENTE: HELIO GONCALVES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ MARINS em favor de HÉLIO GONÇALVES COSTA, tendo em vista o indeferimento, pelo Juízo de Execuções Penais, do pedido do paciente de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária, baseado no contexto da pandemia da COVID-19. Sustenta-se que o paciente faz jus ao benefício pleiteado, considerando que é pessoa idosa (66 anos de idade) que sofre de hipertensão, integrando o chamado grupo de risco da enfermidade, que demanda cuidados que o sistema penitenciário do Distrito Federal não consegue implementar, ainda mais diante do contágio de pessoas no estabelecimento prisional. O impetrante narra que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e lhe foram deferidos os benefícios de trabalho e estudo externos, além de ter residência fixa, invocando em seu socorro a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao passo que o Juízo de Execuções determinou a suspensão de tais benefícios, além das saídas temporárias, a pretexto de combater a disseminação da pandemia, o que equivale a regressão injustificada de regime prisional. Nesse, sentido, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja deferida a prisão domiciliar ao paciente, temporariamente, até o final do período de pandemia da COVID-19, e a sua confirmação no julgamento do mérito. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível conceder o benefício da prisão domiciliar solicitado em favor do paciente e já indeferido pelo Juízo de Execuções Penais, a pretexto da pandemia da COVID-19 e considerando as condições de saúde e a idade do interno. Com efeito, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos ou a concessão de benefícios sob o argumento de prevenir a propagação do “corona vírus”, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, em que pese se tratar de interno com 68 (sessenta e oito) anos de idade que sofre de algumas enfermidades e problemas de visão, o que o enquadraria nos chamados grupos de risco em caso de contaminação, vejo que ainda não é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é pretexto, por ora, para o deferimento liminar da ordem, até porque não consta destes autos um relatório atualizado da sua atual condição de saúde e dos cuidados que deva receber por parte do sistema prisional, bem como de que este o estaria negligenciando. Interessante reportar parte da decisão inderitória do benefício pleiteado pelo paciente, verbis: Quanto à situação específica dos presentes autos, embora o sentenciado seja considerado idoso para os fins legais, não há nos autos comprovação de que possua qualquer comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerentes aos demais internos idosos alocados em estabelecimentos prisionais do DF, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015. Ressalto que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. (id 15637224, p. 4) Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, sem prejuízo de reavaliação do pedido em exame. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator